Tribunal: TJSP
Processo: 2124365-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Assistência judiciária – Pessoa física – Decisão agravada que indeferiu a benesse à autora– Autora que demonstrou não poder arcar com as custas e despesas processuais - Benesse deferida – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.